Tribunal: TJDFT
Processo: 0722319-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722319-55.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO DE ALMEIDA ROCHA, FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por RENATO DE ALMEIDA ROCHA, contra decisão desta Relatoria, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 74457035). Do bojo da decisão agravada destaca-se o seguinte trecho “o apelante recebe salário bruto de R$ 19.420,06, e depois dos descontos compulsórios (IRPF – R$ 2.059,48 e INSS – R$ 951,62), lhe resta R$ 16.408,96, portanto, cerca de 10,80 salários mínimos, renda superior a maior parte da população brasileira.” (ID 74457035). Portanto, a par dos argumentos apresentados, neste momento, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 68369476. Atente-se a nobre Secretaria da Turma para reautuar os autos como Agravo Interno. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator